Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-91.2009.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005689-91.2009.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ADRIANA VILELA GOULART - CPF: 666.747.786-72 (APELANTE), LUCIANO VILELA GOULART - CPF: 026.326.716-47 (APELANTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TARCISIO DE VILELA GOULART - CPF: 086.881.416-49 (APELADO), CLAUDIA VILELA GOULART - CPF: 033.984.106-00 (APELADO), PIO NETO VILELA GOULART - CPF: 785.476.956-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), CLAUDIA VILELA GOULART - CPF: 033.984.106-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ADRIANA VILELA GOULART - CPF: 666.747.786-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO VILELA GOULART - CPF: 026.326.716-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TARCISIO DE VILELA GOULART - CPF: 086.881.416-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO CONVERTIDA EM INVENTÁRIO. ISENÇÃO DE ITCMD RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO DO INVENTARIANTE DESPROVIDO E RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que homologou partilha em ação de arrolamento convertida em inventário e reconheceu, de ofício, isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, sem intimação pessoal da Fazenda Pública e sem pedido expresso das partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional supre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública; e (
ii
) saber se o magistrado pode reconhecer de ofício isenção tributária em procedimento de inventário sem pedido expresso das partes.

III. Razões de decidir

3. A publicação eletrônica no diário oficial não substitui a intimação pessoal nos casos em que a lei expressamente a exige, conforme dispõe o artigo 4º, § 2º, da Lei n. 11.419/2006.

4. A prerrogativa de intimação pessoal conferida à Fazenda Pública pelo artigo 183, § 1º do CPC constitui garantia processual que não pode ser suprimida pela mera publicação no diário eletrônico.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.150.356/SP, estabeleceu distinção fundamental entre os procedimentos sucessórios. No presente caso, embora o procedimento tenha se convertido em inventário propriamente dito, a competência judicial para apreciar questão de isenção tributária pressupõe pedido expresso das partes, requisito não observado na espécie, configurando decisão
ultra petita
.

6. A sentença, ao declarar isenção do ITCMD sem pedido expresso de qualquer das partes, extrapolou os limites objetivos da lide, configurando decisão
ultra petita
em violação ao princípio dispositivo consagrado no artigo 492 do CPC. O reconhecimento de benefício fiscal não requerido ofende a correlação necessária entre pedido e decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do inventariante desprovido e recurso da Fazenda Pública provido para declarar nula a certidão de trânsito em julgado, reformar parcialmente a sentença excluindo o reconhecimento de isenção do ITCMD, mantendo-se a homologação da partilha nos demais termos.

Tese de julgamento:
"1. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional não supre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública estabelecida no artigo 183, § 1º do CPC. 2. Em procedimento de inventário, não compete ao magistrado reconhecer de ofício isenção de ITCMD sem pedido expresso das partes, configurando decisão
ultra petita
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 183, § 1º, 492, 612, 638 e 662; CTN, art. 179; Lei n. 11.419/2006, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 1000663-90.2020.8.11.0084, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.8.2023; STJ, REsp n. 1150356 SP 2009/0142439-2, Rel. Min. Luiz Fux, S1 - Primeira Seção, j. 9.8.2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
C
í
ve
is

interposta
s
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que homologou plano de partilha em
inventário
e reconheceu, de ofício, isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação.

Em suas razões recursais, o

inventariante sustenta
a
regularidade da intimação da Fazenda Pública Estadual,
a
ocorrência de trânsito em julgado da sentença,
a
inexistência de erro material ou nulidade
e
pugna pela manutenção integral da decisão de primeiro grau.

Em suas razões recursais
,
o ente público
defende a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, argumenta ser a decisão
extra petita
quanto ao reconhecimento de isenção tributária não requerida, e sustenta ofensa à legalidade tributária, postulando a reforma da sentença para restabelecer a obrigação de pagamento do tributo.

Nas contrarrazões
,

o inventariante
reitera a tese de regularidade da intimação da Fazenda Pública através do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, sustenta a consolidação da coisa julgada material e defende a inexistência de vícios processuais, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos
.

O ente público, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da apelação do inventariante

Inicialmente, reconhece-se que efetivamente houve publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, edição n. 11.203, em 20.4.2022, conforme documentado nos autos. Contudo, tal publicação não supre a prerrogativa de intimação pessoal conferida à Fazenda Pública pela legislação processual (Art. 183, § 1º do CPC).

O artigo 4º, § 2º, da Lei n. 11.419/06 estabelece que
a publicação
eletrônica
substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, contudo, traz ressalva
aos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal
. A
ssim, a
publicação no diário oficial constitui forma de dar conhecimento geral dos atos judiciais, mas não substitui a intimação pessoal em casos específicos.

A propósito:

EMBARGOS DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA REMESSA NECESSÁRIA - PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ESTADO -PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA- ACOLHIDOS.

1. Nos termos do 183, § 1º, do CPC/2015, os Estados gozam da prerrogativa de intimação pessoal, não considerada como tal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico. (
A
gInt

nos
E
Dcl

n
o
A
gI
nt

n
o
A
R
Esp

n
. 1.
592.8
04/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021,
D
Je

de 22/1
0/2
021.)

2.Embargos de Declaração acolhidos.

(TJMT, ED n. 1000663-90.2020.8.11.0084, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.8.2023
)

A nulidade por ausência de intimação da Fazenda Pública foi adequadamente arguida na primeira oportunidade em que o ente público teve para se manifestar nos autos, não incorrendo em preclusão.

No presente caso, verifica-se que o
ente público
suscitou o vício de intimação tão logo teve conhecimento da decisão e oportunidade de manifestação, apresentando embargos de declaração e, posteriormente, o recurso de apelação, sempre sustentando a irregularidade procedimental.

A situação dos autos demonstra que a Fazenda Pública não teve conhecimento tempestivo da sentença que reconheceu isenção tributária, tendo arguido a nulidade de intimação na primeira oportunidade processual, o que afasta qualquer alegação de preclusão ou concordância tácita com o ato viciado.

O reconhecimento da nulidade se impõe porque o ente público efetivamente não foi intimado pessoalmente da decisão que afetou seus direitos tributários, tendo arguido tal vício no momento processual adequado.

Da apelação do ente público

Diversamente do recurso anterior, o recurso interposto pelo ente público merece integral provimento, pelos fundamentos expostos a seguir.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.150.356/SP, estabeleceu importante distinção entre os procedimentos sucessórios, reconhecendo que em sede de inventário propriamente dito compete ao juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179 do Código Tributário Nacional.
Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. ARROLAMENTO SUMÁRIO POST MORTEM. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ISENÇÃO DO ITCMD. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 179, DO CTN.
1.
O juízo do inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN,
verbis
: "Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão.
(...
)" 2. Como cediço, a abertura da sucessão (morte do autor da herança) reclama a observância do procedimento especial de jurisdição contenciosa denominado "inventário e partilha", o qual apresenta dois ritos distintos: "um completo, que é o inventário propriamente dito (
arts
. 982 a 1.030) e outro, sumário ou simplificado, que é o arrolamento (
arts
. 1.031 a 1.038)" (Humberto Theodoro Júnior, in "Curso de Direito Processual
Civil:Procedimentos
Especiais",
Vol..III
, 36ª Ed., Ed. Forense, pág. 240).3. O artigo 1.013, do CPC, rege o procedimento para avaliação e cálculo do imposto de transmissão causa mortis no âmbito do inventário propriamente dito, assim dispondo: "
Art
. 1.013. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório e, em seguida, a Fazenda Pública. § 1o Se houver impugnação julgada procedente, ordenará o juiz novamente a remessa dos autos ao contador, determinando as alterações que devam ser feitas no
cálculo. §
2o Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do imposto."
4. Consequentemente, em sede de inventário propriamente dito (procedimento mais complexo que o destinado ao arrolamento), compete ao Juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN
(Precedentes do STJ: REsp 138.843/RJ,
Rel
. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 08.03.2005, DJ 13.06 .2005; REsp 173.505/RJ, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 19.03 .2002, DJ 23.09.2002; REsp 143.542/RJ,
Rel
. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 15.02.2001, DJ 28.05 .2001; REsp 238.161/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12.09 .2000, DJ 09.10.2000; e REsp 114.461/RJ,
Rel
. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 09.06.1997, DJ 18.08 .1997).5. É que a prévia oitiva da Fazenda Pública, no inventário propriamente dito, torna despiciendo o procedimento administrativo, máxime tendo em vista o teor do artigo 984, do CPC,
verbis
: "Art. 984. O juiz decidirá todas as questões de direito
e também
as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas."6. Por seu turno, os artigos 1.031 e seguintes, do CPC, estabelecem o procedimento a ser observado no âmbito do arrolamento sumário, cujo rito é mais simplificado que o do arrolamento comum previsto no artigo 1 .038 e o do inventário propriamente dito, não abrangendo o cálculo judicial do imposto de transmissão causa mortis.7. Deveras, o caput (com a redação dada pela Lei 7.019/82) e o § 1º (renumerado pela Lei 9 .280/96) do artigo 1.031, do CPC, preceituam que a partilha amigável (celebrada entre partes capazes) e o pedido de adjudicação (formulado por herdeiro único) serão homologados de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.8. Entrementes, o artigo 1 .034, do CPC (com a redação dada pela Lei 7.019/82), determina que, "no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio" (caput), bem como que "o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros" (§ 2º).9. Outrossim, é certo que, antes do trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha ou adjudicação (proferida no procedimento de arrolamento sumário), inexiste intervenção da Fazenda Pública, a qual, contudo, condiciona a expedição dos respectivos formais, à luz do disposto no § 2º, do artigo 1 .031, do CPC,
verbis
: "Art. 1.031.( ...) § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos. (Incluído pela Lei nº 9.280, de 30.5 .1996)" 8.
Consectariamente
, nos inventários processados sob a modalidade de arrolamento sumário (nos quais não cabe o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, bem como tendo em vista a ausência de intervenção da Fazenda até a prolação da sentença de homologação da partilha ou da adjudicação), revela-se incompetente o Juízo do inventário para reconhecer a isenção do ITCMD, por força do disposto no artigo 179, do CTN, que confere, à autoridade administrativa, a atribuição para aferir o direito do contribuinte à isenção não concedida em caráter geral.9. Ademais, prevalece o comando inserto no artigo 192, do CTN, segundo o qual "nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas", impondo-se o sobrestamento do feito de arrolamento sumário até a prolação do despacho administrativo reconhecendo a isenção do ITCMD .10. Assim, falecendo competência ao juízo do inventário (na modalidade de arrolamento sumário), para apreciar pedido de reconhecimento de isenção do ITCMD, impõe-se o sobrestamento do feito até a resolução da quaestio na seara administrativa, o que viabilizará à adjudicatária a futura juntada da certidão de isenção aos autos.12. Recurso especial fazendário provido, anulando-se a decisão proferida pelo Juízo do inventário que reconheceu a isenção do ITCMD. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, REsp
n.
1150356 SP 2009/0142439-2, Rel. Min
.
Luiz Fux,
S1 -
Primeira Seção
,

j.
9
.
8
.
2010
)

Tal competência judicial no inventário propriamente dito decorre da prévia oitiva da Fazenda Pública prevista no artigo 638 do Código de Processo Civil, que torna desnecessário o procedimento administrativo, máxime tendo em vista o teor do artigo 612 do mesmo diploma legal, que confere ao juiz competência para decidir todas as questões de direito e de fato quando provadas por documento.

Diversamente, no procedimento de arrolamento sumário, o artigo
662
do Código de Processo Civil determina expressamente que não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, estabelecendo que o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo.

No presente caso, embora o procedimento tenha se iniciado como ação de arrolamento especial, posteriormente converteu-se em inventário propriamente dito. Ainda assim, mesmo no inventário, a competência judicial para apreciar questão de isenção tributária pressupõe pedido expresso das partes, requisito não observado na espécie.

Ademais, verifica-se que a sentença recorrida, ao declarar isenção do ITCMD sem que houvesse pedido expresso nesse sentido por qualquer das partes, extrapolou os limites objetivos da lide, configurando decisão
ultra petita
.

O princípio dispositivo, consagrado no ordenamento processual brasileiro, veda ao magistrado decidir questões não submetidas à sua apreciação pelas partes, conforme estabelecido no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que em nenhum momento houve requerimento específico para reconhecimento de isenção tributária. Ao contrário, as próprias manifestações dos herdeiros demonstravam reconhecimento da obrigação tributária, tendo inclusive juntado aos autos as guias de recolhimento do ITCMD devidamente quitadas, evidenciando inequívoco reconhecimento do dever de pagar o tributo
(Ids 108372822, 108372828, 108372837, 108374497,
108374501, 108374502, 108374503)
.

A conduta das partes ao efetuar o recolhimento do tributo é incompatível com eventual pretensão de isenção, reforçando a ausência de pedido nesse sentido e confirmando o caráter
ul
tra petita
da decisão judicial que reconheceu benefício fiscal não requerido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo inventariante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ente públic
o para

reformar parcialmente a sentença para excluir o reconhecimento de isenção do ITCMD
e
determinar que a homologação da partilha subsista nos demais termos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025